Tribunal: TJDFT
Processo: 0752384-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS em face à decisão da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação civil pública ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Na origem, o MINISTÉRIO PÚBLICO ajuizou ação civil pública com o escopo de ver declarada a ilegalidade do art. 182, do Regulamento Interno do Colégio Militar Tiradentes que prevê a reserva de nove em cada dez vagas para ingresso no sexto ano do ensino fundamental II a dependentes de Policiais Militares. Requereu a “concessão da tutela de urgência de modo a promover a suspensão, de imediato, dos efeitos concretos do parágrafo único do art. 182 do Regulamento Interno do Colégio Militar Tiradentes, em razão da sua patente ilegalidade, ordenando que o Comandante Geral do Colégio Militar Tiradentes se abstenha de dar seguimento ao processo seletivo disposto pelo Edital no 01- PMDF/DEC/CMT-2020 para ingresso de novos alunos no 6o ano do Ensino Fundamental do Colégio, para o ano letivo de 2021”. Diante do indeferimento do pedido de tutela provisória na origem, interpôs o presente agravo em que requereu, além da suspensão do processo seletivo, que se determine ao Comandante do Colégio a redistribuição das vagas e destinação da metade para filhos de policiais militares e outra metade à comunidade em geral. Do cotejo da tutela de urgência requerida e indeferida na origem e da pleiteada nesta instância recursal, verifica-se que esta é mais abrangente, o que poderá, em tese, caracterizar inovação recursal e supressão de instância. Desta forma, antes de prosseguir na análise dos pressupostos recursais, faculto ao agravante se manifestar no prazo de 10 (dez) dias, já considerada a dobra do art. 180, do Código de Processo Civil. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403